Tribunal: TJSP
Processo: 2169827-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (40,88 g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (40,88 g de maconha). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169827-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é paciente LUIZ ADRIANO
OLIVEIRA SANTOS e Impetrante PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Confirmaram a liminar deferida e concederam a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169827-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2169827-77.2020.8.26.0000
Comarca: Salto
Impetrante: Paulo Rogério Compian Carvalho
Paciente: Luiz Adriano Oliveira Santos
VOTO No 23.377
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito
imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem
violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade
de entorpecente apreendido (40,88 g de maconha). Não se pode
olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada
pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUIZ ADRIANO OLIVEIRA
SANTOS, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Beatriz Sylvia de
Almeida Prado, da 2o Vara Criminal da Comarca de Salto, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea para a sua manutenção, salientando a primariedade e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169827-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bons antecedentes do paciente. Pontua, ainda, que a manutenção
do encarceramento de Luiz incrementa o risco de contaminação
pela COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
108/110).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 114/117) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 120/124).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 20 de julho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado
como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei
11.343/06.
Consoante a exordial acusatória (fls. 58/62
dos autos principais), na data dos fatos, por volta das 8h52,
policiais militares, em patrulhamento na linha férrea situada nas
proximidades da Rua Ribeirão Preto, no 1054, no Jardim Marília, em
Salto, avistaram dois indivíduos - posteriormente identificados como
Carlos Daniel Pereira e o ora paciente Luiz -, em atitude suspeita,
razão pela qual optaram por abordá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169827-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os milicianos apreenderam, em poder do
paciente, 7 porções de maconha e a quantia de R$ 5,00 em
espécie. Com o comparsa Carlos foi encontrada uma única porção
da mesma droga, totalizando 40,88 g da substância.
Diante dos fatos, ambos foram conduzidos
ao distrito policial, onde foi documentado o flagrante.
Em decisão proferida no dia 20 de julho p.p.
(fls. 53/57), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 27 dos autos principais), apurou-se ser Luiz
primário e possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser considerada a primariedade do paciente e o fato de o
delito a ele imputado ter sido perpetrado sem violência ou grave
ameaça, não se configurando excessiva a quantidade de
entorpecente apreendido (40,88 g de maconha).
Não
se
pode
olvidar,
ademais,
a
excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19,
afigurando-se não recomendável, no presente momento, a
manutenção da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169827-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator